Tribunal: TJDFT
Processo: 0740760-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740760-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO INACIO FERREIRA DECISÃO 1 DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 246001169), proferida em ação declaratória movida por ANTÔNIO INÁCIO FERREIRA, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Antônio Inácio Ferreira, no dia 11/08/2025, em face do Distrito Federal. O autor qualifica-se como servidor público distrital militar aposentado, e afirma ter sido diagnosticado com cardiopatia grave no ano de 2019. Alega que a Administração Pública Distrital, ignorando o quadro clínico da requerente, segue cobrando e recolhendo o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os proventos de aposentadoria da demandante. Na causa de pedir distante, sustenta que o art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988 (que regulamenta o Imposto de Renda a ser pago por pessoa física), lhe garante o direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, “para que seja determinado pelo juízo o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre os proventos do autor, bem como seja suspensa a exigibilidade na forma do artigo 151, V, do CTN, perfazendo-se desde já os devidos descontos;” (sic) (id. n.o 245858947, p. 12). No mérito, pleiteia “que seja julgada procedente a demanda, confirmando-se a tutela antecedente de urgência, a fim de reconhecer a isenção do imposto de renda sobre os proventos do autor, sendo a ré condenada a restituição dos valores pagos indevidamente, retroativos ao quinquênio legal, atualizados com os juros legais;” (sic) (id. n.o 245858947, p. 12). Os autos vieram conclusos no dia de ontem, às 14h02min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O pedido do autor goza de certa verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato relevantes para a compreensão da causa. A controvérsia jurídica do caso sob julgamento, por sua vez, diz respeito à (im)possibilidade de o requerente usufruir de isenção de pagamento do IRPF incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, à luz das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial e do que está previsto na legislação de regência. A Lei n.o 7.713/1988 estabelece que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). O autor logrou juntar aos autos documento subscrito por médico cardiologista (id. n.o 245858955), no qual o profissional da medicina é taxativo ao dizer que Antônio Inácio Ferreira encontra-se acometido de cardiopatia grave. É importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Súmula n.o 598); e que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” (Súmula n.o 627). Vale registrar que o CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput); e que os juízes e Tribunais observarão os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional (art. 927, IV). Além disso, não custa relembrar que o art. 111, II, do CTN, é claro no sentido de que a legislação tributária acerca de outorga de isenção deve ser interpretada de maneira literal, não havendo que se falar em ampliações ou analogias. Logo, pode-se concluir que o pedido do requerente também ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pedido do demandante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando o fato de o autor estar acometido de enfermidade grave, segue, mês a mês, efetuando os descontos relativos ao IRPF. Trata-se de expediente administrativo que não está harmonizado com a legislação de regência e que vem onerando indevidamente a requerente, que vê a sua renda líquida diminuída, quando uma fração dos recursos destinados à Administração Fazendária poderiam ser tredestinados ao cuidado com a saúde pessoal. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que o deferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o Distrito Federal se abstenha, imediatamente, de descontar os valores referentes ao IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria do servidor público distrital militar aposentado Antônio Inácio Ferreira (CPF n.o 280.043.021-49), até ulterior decisão judicial, suspendendo, assim, a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, do Código Tributário Nacional). Intime-se a Fazenda Pública Distrital, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 10 dias úteis, já observada a dobra legal prevista no art. 183 do CPC. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir.” 2. O agravante-réu sustenta que é vedada a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, art. 1.059 do CPC/2015, além de ser satisfativa a tutela requerida. 3. Aduz que os documentos produzidos unilateralmente não comprovam o acometimento por doença grave para fins de isenção de imposto renda, art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, pois é imprescidível laudo médico emitido por Serviço Médico Oficial. 4. Ressalta o perigo de dano irreparável, pois a verba recebida pelo agravado-autor é irrepetível, em razão da sua natureza alimentar. 5. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e o indeferimento da tutela de urgência requerida na origem. 6. Sem preparo, por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC/2015. 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 9. De início, improcede a alegação de que é vedada a concessão de liminar contra a Fazenda Pública. 10. O art. 1.059 do CPC/2015 remete a dispositivos legais que restringiam a concessão de tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, como as previstas no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, porém referido dispositivo da Lei do Mandado de Segurança foi declarado inconstitucional pelo STF (ADI no 4.296, j. 9/6/2021), de modo que essas restrições não podem mais ser aplicadas de forma automática. 11. Isso significa que, presentes os requisitos legais de verossimilhança das alegações e urgência da medida, ao Magistrado é permitida a concessão de liminares contra a Fazenda Pública. 12. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, consoante entendimento do STJ, os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, por não ser hipótese de boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração. Nesse sentido, STJ, AREsp n. 1.711.065/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 3/5/2022. 13. Na demanda, o Relatório Médico atesta que “o paciente é portador de cardiopatia grave com classe funcional II do NYHA” (id. 245858955, autos originários), assim como documentos médicos (id. 245858956, autos originários) demonstram a condição clínica do agravado-autor, o qual foi submetido a angioplastia para colocação de stent por quatro vezes. 14. O art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988 dispõe sobre as hipóteses de isenção de imposto de renda de pessoas físicas. Confira-se: "[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...].” (grifo nosso). 15. A Súmula no 598/STJ prevê que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." 16. Ainda, consoante a Súmula no 627/STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. 17. Assim, verifica-se que o pedido de suspensão liminar da retenção na fonte do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravado-autor, servidor distrital, é viável, porquanto, em cognição não exauriente, é possível inferir, de plano, com razoável segurança, que o agravado-autor é, de fato, portador de cardiopatia grave, doença taxativamente prevista no rol art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988 como ensejador da isenção de imposto de renda. 18. Desse modo, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida na origem, porquanto os laudos médicos e exames juntados demonstram que o agravado-autor tem diagnóstico de cardiopatia grave. 19. Nesse contexto, nessa análise inicial, deve ser mantida a r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Logo, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 20. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 21. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 22. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 23. Publique-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora